Tribunal: TJSP
Processo: 3004746-25.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC – DIREITOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS RECONHECIDOS EM FAVOR DE SOLDADO TEMPORÁRIO, CONFORME V. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM 07/05/2019 – POSTERIOR DECISÃO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, ESTABELECENDO QUE ESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO "NÃO GERA VÍNCULO EMPREGATÍCIO NEM OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU AFIM" (TEMA 1.114) – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – ARESTO MODIFICADO.
(TJSP; Ação Rescisória 3004746-25.2021.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC – DIREITOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS RECONHECIDOS EM FAVOR DE SOLDADO TEMPORÁRIO, CONFORME V. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM 07/05/2019 – POSTERIOR DECISÃO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, ESTABELECENDO QUE ESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO "NÃO GERA VÍNCULO EMPREGATÍCIO NEM OBRIGAÇÃO

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC – DIREITOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS RECONHECIDOS EM FAVOR DE SOLDADO TEMPORÁRIO, CONFORME V. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM 07/05/2019 – POSTERIOR DECISÃO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, ESTABELECENDO QUE ESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO "NÃO GERA VÍNCULO EMPREGATÍCIO NEM OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU AFIM" (TEMA 1.114) – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – ARESTO MODIFICADO.